Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. DEMONSTRAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARCIAL CABIMENTO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. DANO IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE.
1. Comprovada a permanência indevida dos descontos consignados na aposentadoria da autora, mesmo após decisão judicial que determinou a suspensão da cobrança, os réus devem restituir os valores.
2. Para que haja a devolução/pagamento de penalidade em dobro prevista no CDC, art. 42, faz-se necessária a comprovação da cobrança indevida, do efetivo pagamento (no CDC) e da má-fé do credor que o exigiu indevidamente (ausência de engano justificável).
3. A devolução em dobro, contudo, incide a partir da data em que os bancos tomaram ciência da irregularidade. Antes disso, a devolução deve ocorrer de forma simples.
4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.